Tribunal: TJPA
Processo: 0807359-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807359-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: AUGUSTO GAMA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807359-06.2020.8.14.0000

PACIENTE:
AUGUSTO GAMA LIMA

IMPETRANTE:
LEONARDO BRAGA DUARTE - Adv.

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM PREJUDICADA.

1.

Uma vez que

o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva da paciente, resta superada a alegação de constrangimento ilegal.

2.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em JULGAR O FEITO PREJUDICADO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

no período de dezoito a vinte do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
em favor de
AUGUSTO GAMA LIMA
,
que se encontra custodiado por ordem do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia.

Segundo o impetrante,
“Na data de 26/06/2020 o nacional WANDERSON BENJAMIN DE OLIVEIRA AMORIM, vulgo “pica pau” teve sua vida ceifada, por volta das 13h20min, mediante disparos de arma de fogo.

Ao realizar diligências com o fito de descobrir o autor do homicídio, a autoridade policial entendeu que o Sr. Augusto Gama Lima seria o responsável pelo seu cometimento, razão pela qual, requereu ao Juízo sua prisão preventiva.”

Argumenta,
“que não havia suspeitos a indicar, bem como, informou que a vítima e o Sr. Augusto APENAS CONVERSARAM (...).”
Além de que, nem as vestimentas, tampouco a motocicleta utilizada na prática do crime, coincidem com as do ora paciente.

Assim, diante da fragilidade probatória, somado ao fato de a decisão que decretou a prisão restar desfundamentada, e ainda, por entender se não se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, requereu, através de liminar,
que o paciente fosse posto em liberdade com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e no mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em 22 de julho de 2020 indeferi o pedido liminar, requisitei as informações de praxe, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parece.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

Em apertada síntese, entende a defesa que o paciente merece ser posto em liberdade ante a ausência de provas da participação deste na conduta delitiva, bem como por entender que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da constrição, e também, que a decisão que decretou a prisão se encontra desfundamentada.

Ocorre que, das informações obtidas junto ao Sistema Libra, extrai que o magistrado concedeu liberdade provisória a paciente Augusto Lima na data de 30/07/2020, nos seguintes termos:

“(...) Preconiza o art. 10 do CPP que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Nesse sentido decisão, cumpre salientar que decisão liminar em sede de ADI proposta perante o Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia das alterações concernentes a

dilação do prazo do IPL, no que tange o artigo 3-B, §2º, do CPP, bem como as demais mudanças referentes ao juiz de garantias.

No caso em tela verifica-se que o segregado está preso desde o último dia 30/06/2020 por força de mandado de prisão proferido nestes autos por este juízo. O inquérito policial que investiga os fatos em comento não foi finalizado, extrapolando em demasia os ditames do art. 10 do CPP.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e RELAXO a Prisão Preventiva do acusado AUGUSTO GAMA LIMA, vez que subsistem os requisitos para tanto.”

Nesses termos, tenho que a citada decisão esvazia a análise do mérito do presente
mandamus,
restando, portanto, prejudicado o pedido, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Por todo exposto, julgo o feito PREJUDICADO.

É o meu voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/09/2020